Tribunal: TJPA
Processo: 0008701-14.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2022-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008701-14.2013.8.14.0006

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

REPRESENTANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: MARCELO AUGUSTO PINHEIRO FREITAS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO.
ABUSIVIDADE DE CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM ENCARGOS MORATÓRIOS. INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO. EXISTÊNCIA PRÉVIA DE AÇÃO PRÓPRIA (REVISIONAL)
.
MATÉRIA JÁ APRECIADA EM AÇÃO REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES JÁ DECIDIDAS
. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I
-

A discussão acerca da legalidade das
cláusulas
do contrato firmado entre as partes, cumulação de comissão de permanência com encargos moratórios é matéria a ser analisada em ação própria (revisional) para a finalidade perquirida, de modo que analisar a pretensão neste recurso não se mostra razoável
eis que já há em curso procedimento próprio
a qual verificará a presença ou não de ilegalidades e/ou abusividades no contrato entabulado entre as partes.
II-
No mais, é possível constatar, em consulta ao sistema PJe, que a ação revisional de contrato de n°
0003850-17.2013.8.14.0301 foi julgada parcialmente procedente, sendo afastada a comissão de permanência, bem como houve a condenação do Banco Réu em honorários também fixados em 10% sobre o valor da causa, não podendo assim ser condenado novamente nesta ação pelo mesmo fato, posto que iria de encontro com o
princípio bis in idem.
III
- Por todo o exposto, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO
, para determinar que somente a parte Apelada seja condenada a pagar as custas processuais acrescidas dos honorários advocatícios.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO- 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL – Nº
0008701-14.2013.8.14.0006

APELANTE:
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E

INVESTIMENTO

ADVOGADO:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

APELADO:
MARCELO AUGUSTO PINHEIRO FREITAS

ADVOGADO:
KENIA SOARES DA COSTA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por

BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E

INVESTIMENTO
,
em face da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
movida

pela ora Apelante em face de
MARCELO AUGUSTO PINHEIRO FREITAS.

Aduziu a Requerente em sua inicial que a parte Requerida firmou Contrato de Financiamento garantido por alienação fiduciária para a aquisição de um automóvel, no entanto deixou de efetuar o pagamento das prestações, conforme faz prova a Notificação Extrajudicial juntada aos autos.

Requereu, com base no art. 3° do Decreto-Lei 911/69, a concessão liminar de

busca e apreensão do veículo objeto do contrato de financiamento; a citação da

Requerida; que seja julgada procedente a Ação, consolidando a posse e o

domínio do veículo ao Autor. Junta ao pedido os documentos para embasar sua

pretensão.

Recebido o pedido, o juízo deferiu a liminar de busca e apreensão, cuja ordem foi devidamente cumprida.

Citada a parte Requerida, apresentou contestação alegando, em síntese, a incompetência territorial; a irregularidade de notificação; a revisão de cláusulas contratuais. Requereu ao final a improcedência da demanda.

O juízo de primeiro grau julgou a ação procedente (ID 3657725 - Pág. 1/7), nos seguintes termos:

(...) Dessa forma, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC/2015 c/c art. 1°, parágrafos 4°, 5° e 6°, c/c os arts. 2° e 3°, parágrafo 5°, todos do Decreto- Lei n°. 911/69, julgo procedente o pedido deduzido pela parte Autora na exordial e, consequentemente, declaro consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do automóvel descrito na Inicial, nas mãos do Requerente e proprietário fiduciário.

Condeno a parte REQUERIDA ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais arbitro, com fundamento no art. 86, parágrafo único, do CPC/2015, em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Condeno a parte REQUERENTE ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais arbitro, com fundamento no art. 86, parágrafo único, do CPC/2015, em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais, sendo que cada uma deverá arcar com a metade do valor total devido, conforme o art. 86, parágrafo único, do CPC/2015. (...)

Da decisão, a autora interpôs Embargos de Declaração (ID
3657727), que não foram acolhidos (ID 3657728).

Inconformada com a decisão
de 1° grau,
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E

INVESTIMENTO
interpôs recurso de apelação (ID
3657730 - Pág. 1/6)
, alegando em síntese que o juízo a quo decidiu por revisar o contrato de ofício, afastando a cumulação de permanência com a multa contratual, decidindo assim condenar a ora
Apelante em honorários de sucumbência,

fixados em 10% sobre o valor da causa bancário, com base no artigo 86 § único do Código de Processo

Civil.

Alega que o Requerido/Apelado apresentou apenas contestação sem reconvenção, no qual informou em sua contestação a existência da ação de revisão de contrato n° 0003850-17.2013.8.14.0301, onde foi afastada a comissão de permanência, bem como houve a condenação do Banco Réu na naquela ação em honorários também fixados em 10% sobre o valor da causa.

Com isso, defende que
já foi condenado em honorários na ação revisional, quanto à matéria relativa à comissão de permanência cumulada com encargos moratórios
, não podendo ser condenado duas vezes pelo mesmo fato, com base no princípio bis in idem.

Diante disso, requer a reforma da sentença para que somente o Apelado seja condenado a pagar as custas processuais acrescidas dos honorários advocatícios.

Contrarrazões não foram apresentadas conforme consta em certidão de ID
3657730 - Pág. 12
.

Os autos vieram a mim conclusos para voto.

É o relatório. Peço julgamento em Plenário Virtual.

Belém,

de

de 2022.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO- 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL – Nº
0008701-14.2013.8.14.0006

APELANTE:
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E

INVESTIMENTO

ADVOGADO:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

APELADO:
MARCELO AUGUSTO PINHEIRO FREITAS

ADVOGADO:
KENIA SOARES DA COSTA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço da Apelação, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por

BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E

INVESTIMENTO
,
em face da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou procedente a
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
movida

pela ora Apelante em face de
MARCELO AUGUSTO PINHEIRO FREITAS,
no entanto afastou

a cumulação de permanência com a multa contratual, decidindo assim condenar a ora
Apelante em honorários de sucumbência,

fixados em 10% sobre o valor da causa bancário, com base no artigo 86 § único do Código de Processo

Civil.

Inconformada com a decisão
de 1° grau,
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E

INVESTIMENTO
interpôs recurso de apelação (ID
3657730 - Pág. 1/6)
, alegando em síntese que o juízo a quo decidiu por revisar o contrato de ofício, afastando a cumulação de permanência com a multa contratual, decidindo assim condenar a ora
Apelante em honorários de sucumbência,

fixados em 10% sobre o valor da causa bancário, com base no artigo 86 § único do Código de Processo

Civil.

Alega que o Requerido/Apelado apresentou apenas contestação sem reconvenção, no qual informou em sua contestação a existência da ação de revisão de contrato n° 0003850-17.2013.8.14.0301, onde foi afastada a comissão de permanência, bem como houve a condenação do Banco Réu na naquela ação em honorários também fixados em 10% sobre o valor da causa.

Com isso, defende que
já foi condenado em honorários na ação revisional, quanto à matéria relativa à comissão de permanência cumulada com encargos moratórios
, não podendo ser condenado duas vezes pelo mesmo fato, com base no princípio bis in idem.

Diante disso, requer a reforma da sentença para que somente o Apelado seja condenado a pagar as custas processuais acrescidas dos honorários advocatícios.

Pois bem,
entendo que o recurso deve prosperar
.

A discussão acerca da legalidade das
cláusulas
do contrato firmado entre as partes, cumulação de comissão de permanência com encargos moratórios é matéria a ser analisada em ação própria (revisional) para a finalidade perquirida, de modo que analisar a pretensão neste recurso não se mostra razoável
eis que já há em curso procedimento próprio
a qual verificará a presença ou não de ilegalidades e/ou abusividades no contrato entabulado entre as partes.

No mais, é possível constatar, em consulta ao sistema PJe, que a ação revisional de contrato de n°
0003850-17.2013.8.14.0301, envolvendo este contrato em análise, com as mesmas partes, foi julgada parcialmente procedente, sendo afastada a comissão de permanência, bem como houve a condenação do Banco Réu em honorários também fixados em 10% sobre o valor da causa,
não podendo assim ser condenado novamente nesta ação pelo mesmo fato, posto que iria de encontro com o
princípio bis in idem.

Nesse sentido, é a jurisprudência Pátria e deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - MÉRITO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -
REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - MATÉRIA APRECIADA EM AÇÃO REVISIONAL CONEXA - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES JÁ DECIDIDAS
- MORA DO DEVEDOR - COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA. - Deve ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa quando a prova requerida é desnecessária ao desate da lide, mormente quando a matéria em análise é eminentemente de direito e os documentos colacionados aos autos são suficientes para apreciá-la - Em tendo as questões levantadas pelo apelante já sido decididas na ação revisional conexa, ajuizada especificamente com o objetivo de revisar as cláusulas do contrato de empréstimo objeto da lide, não cabe nova discussão em sede de ação de busca e apreensão, na qual se analisa tão somente a ocorrência, ou não, da mora - Impõe-se a manutenção da sentença que concedeu à autora a posse e o domínio do automóvel alienado fiduciariamente, quando demonstrada a mora do devedor, por meio de notificação extrajudicial com aviso de recebimento. V.V. EMENTA: BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO BANCÁRIO - CÓDIGO CIVIL - CDC - INAFASTABILIDADE - REQUISITOS DE VALIDADE - AUSÊNCIA - ILÍCITO - PRONUNCIAMENTO JUDICIAL - DEVER DE OFÍCIO. Ainda que não se reconheça a revogação da Lei 4.595/64, os contratos "bancários" estão sujeitos às regras do negócio jurídico conforme se vê do Código civil, submetendo-se também aos requisitos do Código de Defesa do Consumidor. Ausente qualquer dos requisitos do artigo 166 do Código Civil, os negócios jurídicos são nulos de pleno direito. Pela dicção do Parágrafo único do artigo 168 do Código Civil, "as nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz, quando conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos e as encontrar provadas, não lhe sendo permitido supri-las, ainda que a requerimento das partes". (TJ-MG - AC: 10000170919682002 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 22/07/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/07/2021)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO E APENSAMENTO AOS AUTOS DA AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AÇÃO REVISIONAL QUE NÃO INIBE A MORA. SÚMULA 380 STJ.
ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS E CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM ENCARGOS MORATÓRIOS. INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO. EXISTÊNCIA PRÉVIA DE AÇÃO PRÓPRIA (REVISIONAL)
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. É pacífico a jurisprudência do E. STJ sobre a inexistência de conexão entre a ação de busca e apreensão e a revisional de contrato, na medida em que são ações autônomas e independentes.

2. Sobre o mesmo ângulo, assinala-se que o simples ajuizamento de ação revisional de contrato não inibe a mora do apelante de forma a impedir a procedência da ação de busca e apreensão de veículo - Súmula 380 do STJ.

3.
A discussão acerca da legalidade das cláusulas do contrato firmado entre as partes cobrança seria excessiva, majoração indevida com juros capitalizados com cumulação de comissão de permanência com juros e correção monetária, também não merece acolhida é matéria a ser analisada em ação própria (revisional) para a finalidade perquirida, de modo que analisar a pretensão neste recurso não se mostra razoável eis que em curso procedimento próprio a qual

verificará a presença ou não de ilegalidades e/ou abusividades no contrato entabulado entre as partes
.

4. Como já ressaltado alhures, a mera tramitação de ação revisional entre as partes não é suficiente para fragilização da mora contratual (Súmula n.º 380 do egrégio STJ), de modo que estando presente os requisitos para procedência do pedido de busca e apreensão, mostra-se correta a decisão do Juízo Singular que consolidou a posse do veículo em favor do apelado. Dessa forma, inexistindo argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da sentença originária, mantenho o decisum de primeiro grau que julgou procedente a ação de busca e apreensão, não merecendo, assim, qualquer reparo, por inexistir no presente expediente, fundamentação capaz de impugnar e desconstituir os argumentos nele contidos

5. Sucumbência recursal majorada para o percentual de 15%, por força do art. 85, §11, do CPC, cuja cobrança fica sobrestada por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita ? art. 12, da Lei 1.060/50.

6. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade

(2019.02308338-20, 205.002, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-05-28, Publicado em 2019-06-10). Grifei.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO
, para determinar que somente a parte Apelada seja condenada a pagar as custas processuais acrescidas dos honorários advocatícios.

É o voto.

Belém,

de

de 2022.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 15/12/2022